Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO CONSTATADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora e o Ministério Público interpuseram recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito com fundamento na incompetência do juízo para análise da ação.
2. A inicial objetiva obrigar o Distrito Federal a realizar procedimento cirúrgico para retirada de dispositivo contraceptivo “Essure”.
3. Inicialmente, as contrarrazões não foram apresentadas em razão da ausência de intimação para tal. Após julgamento do recurso inominado pelo acórdão no 1274690, houve interposição de embargos de declaração para sanar a ausência de intimação para contrarrazões, embargos estes que foram julgados pelo acórdão de no 1301879, que restou acolhido para anular o acórdão embargado e determinar a reabertura de prazo para a parte recorrida apresentar contrarrazões.
4. Após a concessão de prazo para tal, as contrarrazões foram apresentadas no ID 22035375, pugnando pelo não provimento recursal.
5. No julgamento do IRDR no 2016.00.2 024562-9, foi decidido por este Eg. TJDFT que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica. B) As ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Publica; C) Considerando que as ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, e irrelevante para fins de definição da competência”.
6. No caso concreto, o pedido de cirurgia feito pela parte autora não demanda prova pericial. Conforme bem observou o Ministério Público: “(...) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, após considerar as evidências técnico-científicas que apontavam que o uso do contraceptivo poderiam causar algumas complicações, inclusive algumas de natureza grave, resolveu, por meio da Resolução no 457/17, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo Essure. (...).
7. A parte autora anexou aos autos relatório médico circunstanciado (ID 60685583), o qual atesta a real necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco real e iminente do dispositivo se deslocar e atingir um órgão vital, de modo que não há necessidade de produção de prova complexa.
8. A questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada (laudo médico), que se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia em relação à necessidade de cirurgia. As provas quanto à eventual urgência do procedimento também são estritamente documentais. Assim, não remanesce necessidade de realização da prova técnica (perícia), restando afastada a alegada complexidade da matéria e, consequentemente, reafirmada a competência dos Juizados Especiais para processamento do presente feito.
9. Ainda que assim não fosse, a Lei n.12.153/2009 prevê a produção de prova técnica no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Publica, conforme se infere do art. 10, que admite a nomeação de pessoa habilitada para a realização de exame técnico e a apresentação do laudo.
10. Além disso, o juízo a quo afirma, em sentença, que suscitou conflito negativo de competência em processo referente à mesma matéria (0708477-04.2020.8.07.0000), que, após julgado pelo acórdão de no 1309209 em momento posterior à sentença, teve como decisão a declaração de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
11. No conflito de competência de n.0701959-95, em tema análogo, assim decidiu o TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a (QUINTA) VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INCAPACIDADE TRANSITÓRIA. RESOLUÇÃO 12/2019/PLENO. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme dispõem as teses consolidadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.024562-9, o fato de versar a ação na origem sobre o fornecimento de serviços de saúde não imprime, por si só, caráter de complexidade à causa. 4. Da mesma forma, sendo o objeto do presente Conflito de Competência uma Ação de Obrigação de Fazer para cominar o Distrito Federal a realização de cirurgia ortopédica, o valor conferido à causa deve ser tratado como mera estimativa. Vinculação à Tese Jurídica. 5. O acréscimo de competência conferido pela Resolução 12, de 3 de outubro de 2019, do Pleno deste Tribunal, à Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não alterou os parâmetros de competência da Legislação Federal endereçados aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 6. Compete à Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal julgar as demandas sobre saúde pública excluindo-se da sua competência aquelas cujo conhecimento cabe, de modo absoluto, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (inciso III, do artigo 3o, da Resolução 12/2019. 7. A adoção de entendimento diverso provocaria sobrecarga da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com efeitos colaterais nas outras sete Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto deixariam, dado o volume de distribuição da Vara de Saúde, de contar com a compensação mensal dos feitos de natureza puramente fazendária. (artigo 4o, da mesma Resolução). 8. Conflito de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Terceiro Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo Suscitado. (Acórdão 1256599, 07019599520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
12. Dessa forma, o recurso merece ser provido para anular a sentença recorrida, declarando-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar e processar o feito.
13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo a quo para o regular processamento do feito.

14. Sem custas e sem honorários.